Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-51.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Instrumento de Mútuo com Garantias Hipotecária e Notas Promissórias Pedido de declaração de falsidade de toda a documentação que fundamenta a execução – Impossibilidade – Execução que persiste com base no art. 784, V, do CPC - Embargos Rejeitados*